Tribunal: STF
Processo: Rcl 81585
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Nova Forma Viagens e Turismo Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0100981- 21.2020.5.01.0022, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    4.- Trata-se de reclamação trabalhista movida por JORGE ANDRE DA ROCHA SILVA em face de NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA, pleiteando, dentre outros pedidos, o reconhecimento de suposta relação de emprego. 



    4.1.- Pois bem, o Sr. Jorge anuiu com a relação de prestador de serviços, gozando e fruindo dos benefícios financeiros que seu contrato de prestação de serviços junto a empresa Nova Forma lhe provia, recebendo, inclusive, renda mensal média superior a da população brasileira, inclusive com elisão tributária. 



    4.2.- Quando do encerramento da relação comercial entre ele e a reclamada, o Sr. Jorge prôpos reclamação trabalhista em desfavor desta peticionante, arguindo suposta existência de vínculo empregatício. 



    4.3.- O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, decidiu pelo reconhecimento da relação empregatícia entre as partes (documento 1, p. 7).



    Prossegue aduzindo que:



    4.6.- A controvérsia principal gira em torno da constitucionalidade da terceirização de atividades de empresa privada, independentemente de sua natureza e de envolver a atividade finalística da empresa, como parte de sua estratégia frente ao mercado de turismo (documento 1, p. 9).



    Argumenta que:



    6.- Como se pode verificar dos autos, a RECLAMANTE, NOVA FORMA TURISMO, atua na área do turismo prestando serviços especializados a diversos consumidores que buscam lazer. 



    6.1.- Por isso, buscou no mercado a contratação de empresas prestadoras de serviços e autônomos que pudessem divulgar e vender estes serviços a terceiros interessados. 



    6.2.- A celebração desses contratos de prestação de serviços, conforme mencionado alhures, foi legítima, respeitada a autonomia da vontade das partes e o princípio da Livre Iniciativa, merecendo ênfase o inegável caráter de hipersuficiência dos prestadores de serviço contratados, que, inclusive, obtiveram vantagens econômico-tributárias pelo modo de contratação (documento 1, p. 20).



    Ao final, requer “tutela provisória com o fito de suspender a tramitação do processo sob nº 0100981.21.2020.5.01.0022”, conforme o Tema 1.389 e, no mérito:



    (iv) a procedência integral da pretensão veiculada na presente, com a cassação da decisão de mérito proferida pelo Tribunal Regional do trabalho da 1ª região, nos autos nº 0100981-21.2020.5.01.0022, com determinação para que, de imediato, profira outra em consonância com o precedente extraído do Recurso Extraordinário 958252- MG, que se coaduna, também com aquele firmado na ADPF nº 324-DF e ADC 48 (documento 1, p. 29).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e a ADC 48, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre uma empresa de turismo e um representante comercial que lhe prestava serviços por intermédio de contrato civil (documento 4, pp. 29-35). Observo, ainda, a emissão de notas fiscais em nome de microempresa individual da titularidade do beneficiário do ato reclamado (documento 4, pp. 269-281).



     



    O TRT1, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado, no ponto que interessa:



    Restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de serviços de promoção de vendas de viagens operadas pela recorrente (ID. 1ca8d45). 



    A controvérsia se estabelece na alegação do autor de que, na realidade, estariam configurados os requisitos legais da relação de emprego. 



    O que evidencia a existência do vínculo de emprego é a forma pela qual se dá a prestação de serviços. E, para que se caracterize, é necessário que estejam presentes os requisitos previstos no art. 3º, da CLT, quais sejam, a onerosidade, a pessoalidade, a subordinação e a não eventualidade. 



    Sendo assim, o autor atraiu o ônus de provar a existência do contrato realidade em oposição ao chamado acordo operacional firmado com a reclamada. 



    O conjunto probatório, notadamente a prova oral produzida, corroborou as alegações iniciais quanto aos requisitos da relação empregatícia, e foi exitosa em refutar a documentação que formalizou a contratação impugnada pelo autor, a qual de fato visou camuflar o vínculo existente na prática. A localização da prestação de serviços, a existência de horários cumpridos, a habitualidade, a onerosidade, e, principalmente, a subordinação foram bem caracterizadas. Quanto a esse último requisito, as mensagens vistas no ID. 883d7d3 - Pág. 1 e 2 e ID. 98c4a73 - Pág. 1 e 2 são um retrato irrefutável de como as "orientações" eram transmitidas.



    Com relação à prova feita por meio de "prints" de tela de mensagens extraídas do aplicativo whatsapp, as conversas trocadas são um meio lícito de prova e podem ser exibidas em Juízo, desde que seja por um dos interlocutores, como ocorreu na hipótese dos autos. Ressalte-se que as mensagens foram trocadas em um grupo formado para, justamente, tratar das ordens e orientações para a dinâmica do trabalho. Ademais, a recorrente não comprovou adulteração das mensagens ou ausência de confiabilidade do conteúdo das conversas, ônus que lhe competia. 



    O que se verifica na prática é a chamada "pejotização" por parte da ré, existindo a imposição da condição ao contratado de constituição de pessoa jurídica para a prestação de serviços, conforme se vê pelos documentos de ID. 1618f84 e ID. 57be6ac. 



    Sendo assim, uma vez reconhecido o vínculo, são devidas todas as verbas contratuais e rescisórias descritas na sentença, inclusive as advindas das normas coletivas aplicáveis ao autor, sendo incabível a impugnação da recorrente no tocante aos vales transporte e vale refeição, inclusive quanto ao período considerado de recesso em virtude da pandemia de COVID. 



    Nego provimento (documento 7, pp. 8-9, grifei).



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento, condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida ou qualquer outro fato que desse ensejo à nulidade do contrato civil de prestação de serviços entre as partes. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes.



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



     2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    No caso, também houve violação ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados a pessoa jurídica. No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e na ADC 48. Fica prejudicado o pedido de suspensão do processo com fundamento do Tema 1.389.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator